Tribunal: TJBA
Processo: 0501864-96.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501864-96.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: JOSE DELSON SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente ao exercício de 2017, no valor de R$ 2.716,77. O ente municipal alegou nulidade da decisão por ausência de intimação prévia (art. 40, §4º, da LEF), erro no termo inicial da prescrição, inexistência de inércia da exequente e necessidade de julgamento colegiado em razão das peculiaridades do caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é nula a decretação da prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública;
(ii) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional;
(iii) verificar se houve inércia da exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente; e
(iv) determinar se o caso exigiria julgamento colegiado, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente não acarreta nulidade, desde que configurada inércia superior ao prazo de um ano de suspensão acrescido de cinco anos de prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1.876.356/PR).

4.
O termo inicial da prescrição intercorrente é fixado na data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo de um ano de suspensão e, após, o quinquênio prescricional, nos termos da tese 4.2 do Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS).

5.
O simples protocolo de petição sem a prática de ato processual efetivo não interrompe ou suspende o prazo prescricional, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.993.125/RS).

6.
A alegação de omissão da secretaria judicial não afasta a inércia da exequente, pois o dever de impulsionar a execução é da Fazenda Pública. A Súmula 106 do STJ protege apenas quando a demora é exclusivamente imputável ao Judiciário, o que não se comprovou.

7.
O julgamento monocrático é legítimo quando a decisão segue entendimento consolidado do STJ, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 568/STJ, que autoriza o relator a decidir unipessoalmente matéria pacificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, desde que constatada inércia superior ao prazo legal.

2.
O termo inicial da prescrição intercorrente em execução fiscal ocorre na data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

3.
O mero protocolo de petições sem efetiva diligência não suspende nem interrompe o curso da prescrição.

4.
A inércia da Fazenda Pública após o prazo de suspensão caracteriza prescrição intercorrente, ainda que alegada demora da secretaria judicial.

5.
É legítima a decisão monocrática quando em conformidade com entendimento dominante do STJ sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CTN, art. 156, V; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º; CPC/2015, art. 932, parágrafo único; Súmulas 106 e 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, AgInt no REsp 1.876.356/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.993.125/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0501864-96.2017.8.05.0004
, tendo, como
Agravante, o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
, e, como
Agravado,
JOSÉ DELSON DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA